Tribunal: TJDFT
Processo: 0752701-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Taxas condominiais. Penhora. Imóvel objeto de alienação fiduciária. Penhora dos direitos aquisitivos detidos pela condômina sobre o bem do qual germinados os encargos. Efetivação. Penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário (CPC, art. 835, XII). Bem não integrante do patrimônio disponível da obrigada. Alienação dos direitos aquisitivos. Expedição de ofício à credora fiduciária como forma de aferição da expressão econômica dos direitos penhorados. Avaliação dos direitos constritos. Viabilidade. Deferimento. Imperativo consoante o objetivo da penhora e da execução. Objetivo teleológico e resultado útil do processo. Faculdade assegurada ao credor. Asseguração. Primazia do objetivo do processo e resolução do mérito (CPC, art. 6o) Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, dentre outras resoluções, assentando que a avaliação do imóvel cujos direitos aquisitivos restaram penhorados somente será determinada quando a constrição for convertida em penhora do próprio imóvel, mediante quitação do financiamento, quando restará viabilizada a realização de hasta pública, determinara ao exequente/agravado que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o andamento do executivo.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, nos autos do cumprimento de sentença que maneja o agravante em desfavor da agravada, ser autorizada a avaliação dos direitos aquisitivos referentes ao imóvel do qual originada a obrigação exequenda e que foram penhorados no curso do executivo, de forma a, perquirindo-se a expressão econômica que alcançam, aferir-se a viabilidade de serem levados a hasta pública.
III. Razões de decidir
3. Alcançando a penhora determinada os direitos aquisitivos detidos pela executada sobre imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, afigura-se viável a expropriação dos direitos constritos, que, de sua vez, deve ser modulada pelo alcance do ato constritivo, legitimando que ao credor seja assegurada a realização de diligências volvidas à apuração da expressão econômica do penhorado cono forma de aferir a viabilidade de que ser levado a hasta pública.
4. Subsistindo penhora formalizada e hígida a alcançar direitos aquisitivos detidos sobre imóvel alienado fiduciariamente, manifestando o exequente interesse na ultimação das diligências volvidas à aferição da expressão econômica do constrito de forma a apurar a viabilidade de sua expropriação, não subsiste lastro para que seja obstada a pretensão sob o prisma de que se deve aguardar a quitação do financiamento, quando, então, a penhora recairá sobre o próprio imóvel, até porque a execução se faz no interesse do credor e se está no ambiente de pretensão não realizada, cuja realização depende justamente da expropriação forçada de bens pertencentes ao executado, prestigiando-se, assim, o objetivo teleológico e resultado útil da execução (CPC, arts. 2o e 6o).
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.